Tribunal: TJSP
Processo: 1508949-66.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2017 – Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a imunidade tributária – Descabimento – Devedora é associação sem fins lucrativos e o imóvel que integra o seu patrimônio (cemitério) atinge as finalidades essenciais do ente imune – Sentença mantida, inclusive quanto a fixação da verba

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2017 – Insurgência em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a imunidade tributária – Descabimento – Devedora é associação sem fins lucrativos e o imóvel que integra o seu patrimônio (cemitério) atinge as finalidades essenciais do ente imune – Sentença mantida, inclusive quanto a fixação da verba honorária, porque consentânea com o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.076 pelo STJ – Recurso improvido.